Tribunal: STF
Processo: Rcl 77501
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado da Suprema Corte.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para se preservar a competência do STF e se garantir a autoridade das decisões do Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para se resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Suprema Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da referida via, dos quais se destaca a impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado da Suprema Corte.



    3. Agravo regimental não provido.